Tribunal: STF
Processo: ADI 301
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-22
Data de publicação: 2002-05-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
 ARTIGO
6º DA LEI 934, DE 19 DE JANEIRO DE 1990, DO ESTADO DO ACRE.
EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS PROCURADORES E DEFENSORES DO
ESTADO AOS DOS PROMOTORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS ARTIGOS 37, XIII, E 39, § 1º, DA CF-1988.
1.      Prejudicado o pedido na parte referente à violação
ao artigo 39, § 1º, da Constituição Federal, modificado
substancialmente pela EC 19/98 no curso da ação. Precedentes.
2.      Equiparação de vencimentos do pessoal do serviço
público. Vedação prescrita no inciso XIII do artigo 37 da Carta
Federal. Dispositivo constitucional modificado, permanecendo
intacto o princípio que veda a mencionada equiparação.
        Ação julgada procedente para declarar a
inconstitucionaldiade do artigo 6º da Lei 934, de 19 de janeiro
de 1990, do Estado do Acre.